Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de manutenção do plano de saúde imposta nos autos da ação de alimentos não especifica que o plano de saúde deva ser de determinada operadora.
2. O pedido do cumprimento de sentença consiste na inclusão do exequente em plano de saúde, o que foi atendido. Não se verifica, assim, a ocorrência de mora do genitor que atendeu ao comando de comprovar o cumprimento da obrigação de fazer (alimentos in natura) dentro do prazo fixado.
3. A previsão de fixação de multa cominatória (“astreintes”) visa a efetivação da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, o que não foi necessário na hipótese, mormente porque o executado prontamente firmou novo contrato de plano de saúde para seu filho, ainda que exigidos novos prazos de carência, dada a ausência de portabilidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.